Tribunal: STJ
Processo: 0388276-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1041611 - RJ (2025/0388276-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SIDNEY EMERSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do
e, no mérito, denegou a ordem, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta a insuficiência dos indícios de autoria, ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva, falta de contemporaneidade
entre os fatos investigados e a decisão que impôs a segregação cautelar, e a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, a
possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão do
estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, diante da especial
gravidade dos fatos, evidenciada pela atuação, em tese, do agravante em
posição de destaque no núcleo logístico e financeiro de associação criminosa
envolvida no abastecimento bélico da facção criminosa Comando
Vermelho, ressaltada a suposta comercialização de armas de guerra e grande
quantidade de munições; além da necessidade de interromper as supostas
atividades do grupo criminoso.
Documento eletrônico VDA53063859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 961d7894-2da4-4268-b1d1-2cd88623dd2a

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o crime de
associação para o tráfico possui natureza permanente, e o risco à ordem pública
persiste.
5. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade das
condutas atribuídas ao agravante.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois não foi
comprovada a extrema debilidade do agravante ou a impossibilidade de
tratamento adequado no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
CPP, arts. 312, 319 e 318;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts. 35 e 40, incisos IV e V;
arts. 16 e 17.
Lei n. 10.826/2003,
STJ, AgRg no HC 857.579/RO, relatora Min.
Jurisprudência relevante citada:
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
17/10/2023;
207.572/CE, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 924.151/MS, relator Min. Og Fernandes, Sexta
11/6/2025;
Turma, julgado em 23/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53063859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/12/2025 19:06:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 961d7894-2da4-4268-b1d1-2cd88623dd2a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1041611 - RJ (2025/0388276-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SIDNEY EMERSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do
e, no mérito, denegou a ordem, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, acusado de associação para o tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa sustenta a insuficiência dos indícios de autoria, ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva, falta de contemporaneidade
entre os fatos investigados e a decisão que impôs a segregação cautelar, e a
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Aduz, ainda, a
possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão do
estado de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas
instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, diante da especial
gravidade dos fatos, evidenciada pela atuação, em tese, do agravante em
posição de destaque no núcleo logístico e financeiro de associação criminosa
envolvida no abastecimento bélico da facção criminosa Comando
Vermelho, ressaltada a suposta comercialização de armas de guerra e grande
quantidade de munições; além da necessidade de interromper as supostas
atividades do grupo criminoso.
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

4. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois o crime de
associação para o tráfico possui natureza permanente, e o risco à ordem pública
persiste.
5. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade das
condutas atribuídas ao agravante.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é cabível, pois não foi
comprovada a extrema debilidade do agravante ou a impossibilidade de
tratamento adequado no estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
CPP, arts. 312, 319 e 318;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts. 35 e 40, incisos IV e V;
arts. 16 e 17.
Lei n. 10.826/2003,
STJ, AgRg no HC 857.579/RO, relatora Min.
Jurisprudência relevante citada:
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC n.
17/10/2023;
207.572/CE, relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC 924.151/MS, relator Min. Og Fernandes, Sexta
11/6/2025;
Turma, julgado em 23/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SIDNEY EMERSON DA SILVA
contra a decisão monocrática que conheceu em parte do
e, no mérito,
habeas corpus
denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da ação
penal em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 35,
, c/c o
caput
art. 40,
incisos IV e V, ambos da
bem como dos crimes tipificados nos arts. 16,
Lei n. 11.343/2006;
, e 17,
, ambos da
caput
caput
Lei n. 10.826/2003.
Nesta insurgência, a Defesa sustenta a insuficiência dos indícios de autoria, ao
argumento de que o agravante teria sido identificado equivocadamente em diálogos
interceptados.
Alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão
preventiva, afirmando que a decisão se baseou em elementos genéricos e na gravidade
abstrata dos delitos, sem demonstrar o perigo concreto gerado pela liberdade do acusado.
Salienta a falta de contemporaneidade entre os fatos investigados, datados de
2023, e a decisão que impôs a segregação cautelar, proferida em abril de 2025.
Assevera a suficiência e a adequação de medidas cautelares diversas da prisão
para o caso concreto.
Aduz, ainda, a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar,
em razão do estado de saúde do réu, que seria portador de enfermidades graves que não
poderiam ser tratadas adequadamente no ambiente carcerário.
Ao final, pleiteia a reconsideração do ato monocrático impugnado ou o
provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao agravante ou
substituída por custódia domiciliar .
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
De início, no que tange à alegação de fragilidade dos indícios de autoria, cumpre
assinalar que a via estreita do
não se revela como o instrumento processual
habeas corpus
adequado para aprofundadas incursões no conjunto fático-probatório, com o fito de
reavaliar a existência de elementos de autoria e materialidade delitiva. Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte Superior, a análise de teses que demandam o revolvimento de
provas é incabível no rito célere e de cognição sumária do
, sendo matéria a ser
writ
dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ilustrativamente: AgRg no RHC n. 220.574/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
19/8/2025,
27/8/2025;
HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de 1/9/2025.
Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a manutenção da
custódia cautelar, verifica-se que a decisão agravada, ao contrário do que alega a Defesa,
amparou-se em elementos concretos e particularizados do caso. Confiram-se, por oportuno,
os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 44-53; grifamos):

Antes de mais nada, para contextualizar, transcrevo a denúncia e as decisões
de decretação e de manutenção da prisão preventiva, no que tange ao paciente:
1) DENÚNCIA
“(...) 13. JOSIAS BEZERRA MENEZES, vulgo “OCLINHO” e 14.
SIDNEY EMERSON DA SILVA, vulgo “PAULISTA DA 50”: O
denunciado JOSIAS BEZERRA MENEZES, vulgo “OCLINHO” ou
“OCRINHO PV”, em conjunto com o denunciado SIDNEY EMERSON
DA SILVA, vulgo “PAULISTA DA 50”, são os principais fornecedores de
armas, munições e drogas para o denunciado “DA ROÇA”, integrantes
dos grupos de WhatsApp intitulados como “PODER BÉLICO” E
“AMIGOS DO TRANSPORTE”, meio pelo qual, realizam contato e
negociações, deixando clara a extensão da comercialização do
armamento, munições e drogas, utilizada no abastecimento das favelas
dominadas pela facção Comando Vermelho.
Por meio das janelas de diálogos nesses dois grupos, apuram-se milhares
de munições negociadas, carregadores de fuzil e 100 kg (cem quilos) de
cocaína, somente em uma única encomenda. Há diálogos em que “ZEUS
MUZEMA”, afirma para o denunciado “OCLINHO” a encomenda de
fuzis, munições de calibres .762 e .380, carregadores de G3 e,
demonstrando o poder bélico ostentado nas comunidades cariocas
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

dominadas pelo tráfico, negociam o pedido de uma metralhadora .50,
pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Nesta
esteira, os denunciados “PAULISTA DA 50” e “OCLINHO”, também
informam diversas contas bancárias para o pagamento dos citados
materiais ilícitos, em especial, contas vinculadas aos denunciados
EDUARDO BAZZANA e ADRIANO CÉSAR CAMARGO, como principais
destinatários dos comprovantes de depósitos encontrados na quebra de
sigilo telemático, os quais, serão expostos na individualização de suas
condutas. (...)
Em relação ao denunciado SIDNEY EMERSON DA SILVA, vulgo
“PAULISTA DA 50”, a identificação deu-se a partir do cruzamento de
dados de localização e datas das ERB’s do terminal do denunciado
“OCLINHO”, com o conteúdo das imagens encontradas nos diálogos do
denunciado “DA ROÇA”, constatando que os denunciados JOSIAS e
SIDNEY, compareceram no Rio de Janeiro, acompanhados de suas
respectivas esposas, com o intuito do recebimento do pagamento em
espécie pelo fornecimento de mercadorias ilícitas, no dia 10 de abril de
2023. (...)
Diante do comparecimento dos denunciados para recebimento do
pagamento e visando eximir qualquer dúvida acerca de suas
identificações, foi expedido ofício ao Hotel Ibis, por ser este o hotel de
grande porte mais próximo do Complexo do Alemão e na resposta, restou
apurado que o denunciado JOSIAS e sua esposa MARISA estiveram
hospedados no hotel no período de
até
bem
08/04/2023
10/04/2023,
como, sua reserva estava atrelada a uma segunda, em nome do hóspede
SIDNEY EMERSON DA SILVA e sua esposa SLOVENIA KIEV NUNES
NASCIMENTO.
Com efeito, restou demonstrado que os denunciados JOSIAS e SIDNEY,
são sócios na empreitada de fornecimento de armas, munições e drogas
aos membros do Comando Vermelho. Ademais, ressalta-se que o
denunciado JOSIAS já foi preso pela Polícia Rodoviária Federal pelo
transporte de 07 (sete) fuzis e outras armas e seu sócio SIDNEY, possui
um mandado de busca e apreensão vinculado ao seu nome, expedido pelo
TJ-SP, envolvendo tráfico de armas e drogas, oportunidade em que foi
encontrada uma máquina de contar dinheiro em sua residência, sendo
estes traficantes que fornecem material ilícito em larga escala para
integrantes da cúpula da facção Comando Vermelho, no Estado do Rio de
Janeiro.” (grifei)
2) DECISÃO DATADA DE
(DECRETAÇÃO DA PRISÃO)
25/04/2025
“(...) IV – Da Prisão Preventiva
Conforme estabelece o
do CPP, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.
No caso em tela, a gravidade concreta dos delitos imputados, a estrutura
hierarquizada da suposta organização criminosa e a possível
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

habitualidade delitiva dos investigados evidenciam risco real à ordem
pública e demonstram que a liberdade dos denunciados representa sério
obstáculo à instrução e aplicação da lei penal.
O modus operandi da organização, com emprego sistemático de armas
de fogo, uso de documentos falsos, ocultação patrimonial, envolvimento
em logística interestadual e coesão entre membros com divisão de
tarefas, revela uma atuação criminosa profissional, com capacidade de
frustrar os fins do processo penal.
A periculosidade dos denunciados é acentuada, não apenas pela
natureza dos crimes – em sua maioria armados e com potencial de dano
difuso –, mas pelo contexto de domínio territorial e enfrentamento
armado a forças estatais.
Além disso, os autos revelam que muitos dos denunciados estão
foragidos, utilizam documentos falsos, e continuam exercendo função
dentro da organização criminosa, inclusive emitindo ordens
remotamente.
Desta forma, as medidas cautelares previstas no
do CPP se
art. 319
mostram insuficientes, em face da alta complexidade e gravidade das
condutas imputadas. Vejamos:
(...) 13. Josias Bezerra Menezes, vulgo “Oclinho” e 14. SIDNEY
EMERSON DA SILVA, vulgo “Paulista da 50”
A decretação da prisão preventiva de Josias, vulgo “OCLINHO”, e
Sidney, vulgo “PAULISTA DA 50” é medida indispensável para a
garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei
penal, diante da gravidade e complexidade das condutas atribuídas aos
denunciados.
De acordo com a denúncia, ambos exercem papel fundamental no
abastecimento bélico e logístico do Comando Vermelho, sendo
apontados como principais fornecedores de armas de guerra, munições
e elevada quantidade de entorpecentes para supostas lideranças da
facção no Rio de Janeiro, como o denunciado Luiz Carlos, vulgo “DA
ROÇA” ou “ZEUS MUZEMA”. Os diálogos interceptados demonstram
a comercialização de milhares de munições, carregadores de fuzil e até
metralhadora, indicando o altíssimo grau de periculosidade e o
potencial poderio fornecido à organização criminosa.
Além da atividade criminosa, há indícios de uma articulada tentativa de
ocultação de identidade (uso de terminais cadastrados em nome de
terceiros e hospedagens com identidades diversas), bem como suspeitas
de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro por meio de
empresas e contas de laranjas, como no caso do também denunciado
Adriano César.
Portanto, a manutenção da liberdade dos denunciados pode colocar em
risco a instrução processual e facilitar a continuidade das atividades
criminosas, além de representar grave ameaça à segurança pública,
considerando o volume e a natureza dos materiais que teriam sido
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

. Portanto, a prisão preventiva apresenta-se necessária,
comercializados
proporcional e adequada, sendo, neste primeiro momento, ineficazes as
medidas cautelares alternativas. (...)”. (grifei)
3) DECISÃO DATADA DE
(MANUTENÇÃO DA PRISÃO)
30/06/2025
“(...)
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, é certo que o § 2o do
do CPP exige a demonstração de fatos atuais que justifiquem a
art. 312
prisão cautelar, mas não há obrigatoriedade de que o crime tenha
ocorrido imediatamente antes da decisão, especialmente em contexto de
organização criminosa com atuação permanente e sofisticada, como
revelam os elementos dos autos.
Destaca-se que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva
permanecem atuais, especialmente diante da gravidade concreta das
condutas atribuídas ao acusado, que, segundo a denúncia, ocupava
posição de destaque no núcleo logístico e financeiro do grupo criminoso,
com atuação direta no abastecimento bélico da organização, incluindo a
comercialização de armas de guerra e grande quantidade de
munições, além de indícios de dissimulação de identidade e possível
envolvimento em lavagem de capitais.
Tais circunstâncias, somadas ao risco à ordem pública, à instrução
criminal e à aplicação da lei penal, evidenciam a necessidade da
segregação cautelar, nos exatos termos do
do CPP.
art. 312
(...)
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão
preventiva, de concessão de liberdade provisória e de substituição por
prisão domiciliar formulado por SIDNEY, mantendo-se a custódia
cautelar por seus próprios fundamentos.
Repisa-se, ademais, que as mídias contendo as interceptações telefônicas
que deram origem aos presentes autos encontram-se regularmente
disponíveis na Secretaria desta Vara, à disposição das partes, que
poderão acessá-las mediante a apresentação de pendrive, devidamente
lacrado e com tecnologia 3.0 ou superior, para viabilizar a transferência
dos arquivos com maior eficiência.”
Pois bem.
Ab initio, convém ressaltar que, na inicial, o Paciente foi denunciado
constando a capitulação dos crimes de associação para o tráfico agravada,
descrito nos artigos 35 c/c 40, incisos IV e V, da
e dos
Lei no 11.343/2006
delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de
arma de fogo, inscritos nos artigos 16, caput, e 17, caput, ambos da
conforme pastas 41 e 91 do Anexo 1.
Lei no 10.826/2003,
Às fls. 23 da referida exordial, todos o denunciados sofrem uma acusação de
associação para o tráfico de drogas e também para outros crimes além do
tráfico de drogas, dentre eles o tráfico de armas e a lavagem de capitais, sendo
certo que quando o Ministério Público inicia a individualização das condutas,
a partir de fls. 26 da denúncia, observa-se que o Paciente é o 14o acusado e
que figura no mesmo núcleo do corréu JOSIAS BEZERRA MENEZES (13o
acusado), estando ambos incursos nas penas dos artigos 35 c/c 40, incisos IV e
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

V, da
e dos artigos 16, caput, e 17, caput, ambos da
Lei no 11.343/2006
Lei no 10.826/2003.
Entretanto, da leitura da narrativa das individualizações das condutas destes
dois réus (fls. 52/56), depreende-se que as imputações são de tráfico de armas
de fogo, munições e carregadores, e de lavagem de dinheiro, em que pese o
Parquet dizer que o branqueamento de ativos está sendo apurado no Inquérito
Penal 060-09551/2024 para tais réus.
Deixo de transcrever as demais imputações porque basta uma simples leitura
da denúncia para se perceber o tempo inteiro que as condutas imputadas a
diversos réus são referentes ao branqueamento de ativos, com a utilização de
contas bancárias de empresas “laranja” e de ligação entre eles com os outros
réus, como Eduardo Bazzana e Adriano César de Camargo, empresários, em
tese, a serviço do tráfico.
De qualquer sorte, estas narrativas remontam também ao branqueamento de
ativos e não consta essa capitulação na exordial, apesar do MP afirmar que a
lavagem de capitais estaria sendo apurada em outro inquérito.
Ora, os réus se defendem dos fatos narrados e não da capitulação. Ainda que
esse Inquérito Policial exista, eventual prova nova poderia gerar possibilidade
de aditamento dessa denúncia, mas, se for apurado exatamente o que está
descrito, estaria o referido Inquérito Policial fadado a uma eventual
litispendência, se a prova for a mesma.
Diante disso, resta indubitável que nestes autos os dois réus sofrem as
acusações de associação para o tráfico, majorada pelo emprego de arma de
fogo e pela interestadualidade, porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de
armas de fogo e também o branqueamento de ativos, descrito no artigo 1o, da
Lei no 9.613/1998.
Ressalte-se que tal condenação foi exatamente o motivo pelo qual o
Desembargador Relator à época negou-lhe a extensão da liberdade concedida
ao corréu Jhonnatha, de acordo com entendimento pacífico das Cortes
Superiores. Neste sentido:
(...)
Além disso, o Paciente é descrito como sócio do corréu Josias na empreitada
de fornecimento de armas, munições e drogas aos membros do Comando
Vermelho e também como um dos indivíduos que negociava, junto aos
denunciados Eduardo Vazzana e Adriano César Camargo, depositando em
suas contas, o branqueamento dos ativos ligados ao tráfico de entorpecentes do
Comando Vermelho.
Diante de tudo isso, o que se tem é uma possibilidade concreta de reiteração
delitiva.
Portanto, não há dúvidas de que o Paciente foi efetivamente denunciado por
associação para o tráfico, majorada pelo emprego de arma de fogo e pela
interestadualidade (art. 35, caput c/c 40, incisos IV e V da
,
Lei no 11.343/2006)
porte ilegal e comércio ilegal de armas de fogo (artigos 16, caput e 17, caput,
ambos da
e também o branqueamento de ativos, descrito
Lei no 10.826/2003)
no artigo 1o, da Lei no 9.613/1998.
Com efeito, não se desconhece, por óbvio, que se deve ter em mente que a
regra é a liberdade, sendo a prisão preventiva uma medida excepcional, que
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

somente deve ser adotada quando necessária, nas hipóteses previstas no artigo
312 do Código de Processo Penal.
Assim, mesmo diante da materialidade do delito, dos indícios de autoria e da
presença dos pressupostos legais, sendo a prisão uma medida excepcional,
deve-se avaliar primeiro a possibilidade de aplicação de outras soluções mais
brandas, também previstas no ordenamento jurídico, que possam atender a
necessidade do Estado e tenham efetividade no acautelamento do caso concreto.
(...)
Entretanto, não é esta hipótese dos autos, como dito anteriormente.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, conforme
dispõe o
do Código de Processo Penal deve ser avaliada
art. 282, inciso II,
quanto à necessidade e adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do
fato e às condições pessoais do paciente. Porém, a gravidade do crime é
concreta, as circunstâncias do fato são sérias e merecem, a priori, maior
cautela. Portanto, entendo que as medidas cautelares previstas no
do
art. 319,
Código de Processo Penal são inaplicáveis ao presente caso, por se mostrarem
insuficientes e inadequadas.
O próprio modus operandi do crime apresenta risco enorme de reiteração
delitiva, ainda mais se levarmos em consideração o fato de que há notícia nos
autos de que o Paciente é um dos maiores fornecedores de armas de fogo para
a malta criminosa denominada Comando Vermelho.
Na hipótese presente, diversamente do que sustenta a impetração, não há
qualquer ilegalidade ou teratologia nas decisões proferidas pela Magistrada
da 3a Vara Criminal de Duque de Caxias, e neste juízo de cognição sumária,
nada há a ser provido, estando plenamente atendido o comando contido no
IX, da Constituição da República.
art. 93,
Verifica-se, também, que os motivos ensejadores da custódia cautelar, em
princípio, estão presentes, como consta das referidas decisões, já reproduzidas.
A indicação de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da
ordem pública, em razão da gravidade da conduta do paciente da possibilidade
concreta da reiteração criminosa, constitui motivação satisfatória à
manutenção da custódia cautelar, que, por óbvio, não caracteriza coação
ilegal.
(...)

Como se vê, o decreto prisional, mantido pelas instâncias ordinárias e
chancelado pela decisão ora impugnada, não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos
delitos. Pelo contrário, destacou a especial gravidade da conduta imputada ao agravante,
apontado como peça fundamental na logística de uma sofisticada associação criminosa,
atuando, em tese, no fornecimento de armamento de guerra e munições para a facção
Comando Vermelho. Essa circunstância, que evidencia a elevada periculosidade social do
agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, visando à
garantia da ordem pública.
Destaca-se, ainda, que se aplica à espécie o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que (a) necessidade de minorar ou interromper a atuação do
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

Acusado em associação criminosa, ainda que de modo emergencial, demonstra o perigo
(AgRg
que sua permanência em liberdade representa para a coletividade (ordem pública)
no HC n. 857.579/RO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe de
.
20/10/2023)
Exemplificativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO E USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
incabível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os
pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, o decreto prisional demonstrou que o agravante seria membro de
organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas,
associação para o tráfico e lavagem de capitais.
Destacou-se, ainda, que é apontado como uma das principais lideranças da
facção criminosa "Massa", atualmente ligada ao Primeiro Comando da
Capital - PCC.
3. As quantias envolvidas nas transações bancárias são vultosas, dezenas de
milhões de reais, o que denota que se trata de organização complexa, bem
estruturada, com divisão de tarefas e atuante no tráfico de drogas e crimes
correlatos para assegurar a hegemonia do poder exercido.
4. Tais elementos autorizam a decretação da prisão preventiva, pois, conforme
magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
20/2/2009)
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção
art. 319
da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do
acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 207.572/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSUFICÊNCIA DE
MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de
legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos
termos do
do CPP.
art. 312
2. Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da
custódia cautelar, pois a paciente é indicada como integrante da facção
criminosa PGC, que organiza o tráfico de drogas na cracolândia local,
inclusive conta com alto nível de organização, mediante o aluguel de espaços
para o tráfico, cobrança de mensalidades dos integrantes, valores auferidos
com a prática, pagamentos a terceiros, disposição de olheiros e o envolvimento
e aliciamento de adolescentes na venda.
3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do
agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a
prisão preventiva" (
PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra
HC n. 95024/SP,
CÁRMEN LÚCIA, DJe
sem grifos no original), (HC n. 371.769
20/02/2009,
/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
.
15/05/2017)
Precedentes.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes.
5 . Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 870.253/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Quanto ao mais, a alegação de ausência de contemporaneidade, em razão do
lapso temporal transcorrido entre os fatos e a decretação da medida, também não se
sustenta. Conforme ressaltado na decisão agravada, o crime de associação para o tráfico
imputado possui natureza permanente, circunstância que afasta a tese defensiva, como já
decidiu esta Colegiado (AgRg no HC n. 994.834/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
16/6/2025)
A propósito, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de
que a contemporaneidade da custódia se afere pela persistência do risco que a liberdade do
agente representa, exatamente como se observa no presente feito, em que o risco à ordem
pública justifica a subsistência do
.
periculum libertatis
Nesse contexto, revela-se patente a insuficiência da aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. A
complexa estrutura da organização, o poderio bélico envolvido e o papel de destaque
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

atribuído ao agravante demonstram que medidas mais brandas não seriam capazes de
acautelar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades ilícitas.
Por fim, no que concerne ao pleito de substituição da prisão preventiva por
domiciliar, em razão do estado de saúde do agravante, a irresignação igualmente não
prospera. A concessão de tal benefício, nos termos do artigo 318, inciso II, do Código de
Processo Penal, é medida de caráter humanitário e excepcional, que exige a comprovação
inequívoca e cumulativa de dois requisitos: a extrema debilidade do custodiado em
decorrência de doença grave e a impossibilidade de receber o tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
Na espécie, a decisão agravada consignou, com base nas informações das
instâncias de origem, que a Defesa não logrou demonstrar suficientemente tais
pressupostos, não havendo provas inequívocas da extrema debilidade do custodiado,
tampouco da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.
Em casos similares, assim já se decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA, FURTO,
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO E PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DA
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO
PREVENTIVA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos
termos do
II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação
art. 318,
inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, aliado à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que .. necessite de
acompanhamento médico (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
31/5/2021)
4.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram,
fundamentadamente, pela ausência de comprovação da extrema debilidade por
motivo de doença grave ou da impossibilidade de o acusado receber o
tratamento adequado na unidade prisional, razão pela qual a alteração desse
entendimento demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o
que é vedado na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 924.151/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
23/10/2024,
25/10/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS ANTECEDENTES.
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

AGRAVANTE FORAGIDA EM AUTOS PRETÉRITOS. IDENTIFICAÇÃO
FALSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA
EM RELAÇÃO À PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL.
PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA
DEBILIDADE E DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEPÇÃO DE TRATAMENTO
NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
7. Nos termos da Jurisprudência desta Corte, "o deferimento da substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
do
art. 318, inciso II,
Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu
esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
julgado em
DJe
.
6/8/2015,
25/8/2015)
8. No caso, a despeito da comprovação de que a agravante sofre de problemas
de saúde, não foi demonstrada sua condição de extrema debilidade. Ademais, o
Magistrado informou que, consultada, a Secretaria de Administração
Penitenciária não apontou qualquer óbice para a continuidade do tratamento
no local onde se encontra.
9. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 825.091/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
06/06/2023,
14/06/2023.

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52638454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:41:22
Código de Controle do Documento: 6acbf9eb-adfa-4aa8-acf5-fafd7649f19c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.041.611 / RJ
Número Registro: 2025/0388276-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00533701520258190000
00780878820258190001
08177218720258190021
533701520258190000
780878820258190001 8177218720258190021
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SILVANA BATINI CESAR GÓES

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: SIDNEY EMERSON DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JONATHAN RICARDO DE LIMA MEDEIROS
CORRÉU
: EDGAR ALVES DE ANDRADE
CORRÉU
: LUIZ CARLOS BANDEIRA RODRIGUES
CORRÉU
: RODRIGO RODRIGUES DUARTE
CORRÉU
: ROBERTO PAULO DA SILVA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA53024138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: e9906a5a-0ce6-4ea8-bc79-cc2032dd5e5a

CORRÉU
: ANDERSON DA SILVA PAIXAO
CORRÉU
: CESAR SENEGALHA ALVARES
CORRÉU
: LEDA HORRANA SANTOS DE ANDRADE
CORRÉU
: JOAO CARLOS DE ALMEIDA BEZERRA
CORRÉU
: JOAO LUCAS DA SILVA DE SOUSA
CORRÉU
: MARCOS JOSE DE ARAUJO NETO
CORRÉU
: GILMARA ALBUQUERQUE DA SILVA REIS
CORRÉU
: JOAO VINICIUS TAVARES CORREA
CORRÉU
: JOSIAS BEZERRA MENEZES
CORRÉU
: EDUARDO BAZZANA
CORRÉU
: ANA CAROLINA SANTIAGO DA SILVA BARBOSA
CORRÉU
: MAICON GARCIA DINIZ
CORRÉU
: MARLON CESAR GARCIA DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANO CESAR DE CAMARGO
CORRÉU
: JHONNATHA SCHIMITD YANOWICH
CORRÉU
: BRUNNO NOGUEIRA ALCAIDE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO
PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDNEY EMERSON DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDERSON DOS SANTOS DOMINGUES - SP221336
KARINA NUNES DE VINCENTI - SP234572
GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
GISLAINE DE OLIVEIRA - SP172064
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53024138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: e9906a5a-0ce6-4ea8-bc79-cc2032dd5e5a

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:44:37
Código de Controle do Documento: e9906a5a-0ce6-4ea8-bc79-cc2032dd5e5a